Tribunal: TJSP
Processo: 1501223-36.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
Lucas da Motta foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. §4o, da Lei 11.343/2006, a um ano e oito meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa recorreu, alegando fragilidade do conjunto probatório.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
Lucas da Motta foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c.c. §4o, da Lei 11.343/2006, a um ano e oito meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa recorreu, alegando fragilidade do conjunto probatório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de droga.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos e depoimentos, incluindo a confissão do réu.
4. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam tráfico, não consumo próprio. A confissão do réu e depoimentos de policiais corroboram a condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A confissão do réu e depoimentos de policiais são suficientes para a condenação.
Legislação Citada:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o
Código Penal, art. 59, art. 33, §2o, alínea "c", c.c. §3o, art. 44
Lei 11.343/06, art. 42